Tribunal: TJDFT
Processo: 0001002-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO EM UM DÉCIMO. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. QUANTUM SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) PELA AGRAVANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar os réus, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
3. O depoimento em juízo dos policiais, corroborado pelo relato extrajudicial de usuário, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, não procedendo o pedido de desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.
4. Na primeira fase da dosimetria, majorou-se a pena-base do crime de tráfico, em 1 (um) ano, unicamente pela existência de maus antecedentes, patamar esse até mesmo inferior ao aplicado pela jurisprudência, consistente na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima do preceito secundário do tipo penal para cada circunstância judicial valorada de forma negativa.
5. Sendo o réu multirreincidente, a fração de majoração da pena pela agravante pode ser superior ao parâmetro geral de 1/6 (um sexto).
6. Recurso conhecido e não provido.